Tribunal: STF
Processo: HC 219068
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alan Gabriel Nardini e outros, em favor de Everton Aparecido Valentim, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o agravo regimental no RHC 133.180 – SP.



    Consta dos autos que foi decretada prisão preventiva em desfavor do paciente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar em razão da ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e do aludido decreto.



    O writ não foi conhecido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Habeas Corpus Tráfico de drogas - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar Inadmissibilidade Mera reiteração de pedido já analisado e repelido por esta Corte de Justiça. Writ não conhecido”. (Consulta ao Sítio do TJSP, nos autos do HC n. 2066605-93.2020.8.26.0000)



    Impugnou-se a decisão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ, o qual também não foi conhecido.



    Sobreveio agravo regimental desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.



    2. Outrossim, a prisão foi decretada há menos de 1 (um) ano da data dos fatos e logo após a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, que teriam fornecido elementos mais sólidos para evidenciar o fummus comissi delicti. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 4)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Alega, ainda, ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e da decretação da custódia cautelar, haja vista o lapso temporal de 1 ano entre eles. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do paciente.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do acusado:



    “Infere-se dos autos que, no dia 10 de setembro de 2017, por volta das 09h16min, em terreno coberto por matagal situado à Rua Odete dos Santos, nº 447, bairro Romeu Tortorelli, o paciente tinha em depósito e guardava, no interior daquele terreno baldio, em dois barris enterrados no solo, para consumo de terceiros, 23 tabletes e 1479 porções individuais de maconha, pesando ao todo 26,820Kg (vinte e seis quilos e oitocentos e vinte gramas) e 3.066 porções de cocaína em pó, sendo 3056 porções individualmente embaladas em eppendorfs e 10 porções maiores envoltas em embalagens plásticas, pesando ao todo 995,7g (novecentos e noventa e cinco gramas e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.



    (…)



    Após constatar que no interior do terreno havia uma barraca construída com lona, onde encontraram garrafas de bebidas alcoólicas indicando que o local havia sido recentemente frequentado, os policiais prosseguiram na averiguação do terreno e, após caminharem por algum tempo, depararam-se com uma clareira, onde havia outra lona no chão, cadeiras e um barril de tamanho grande,dentre outros objetos. Ao vasculhar as redondezas os agentes públicos notaram em outra clareira que o solo do local aparentava ter sido remexido. Após escavar a terra nesta última clareira, os policiais encontraram dois barris enterrados contendo as drogas, bem como duas mochilas, no interior das quais havia cadernos contendo anotações típicas de contabilidade de tráfico de drogas, juntamente com apetrechos, balanças, materiais para fracionamento, pesagem e embalo das drogas. Neste momento, também nas proximidades,policiais que davam apoio a operação se depararam com o denunciado, que portava um telefone celular e, ao ser interpelado, apesar de se encontrar no interior do terreno, negou envolvimento com as drogas. Conduzido até a delegacia, foi colhido material gráfico do denunciado, que foi em seguida submetido a perícia a comprovar que as anotações manuscritas dos cadernos encontrados nas mochilas dentro dos barris, juntamente com as drogas, eram de sua autoria, sendo assim, dele, a posse ou propriedade das substâncias entorpecentes.



    (...)



    Com efeito, o douto Magistrado a quo houve por bem decretar a prisão preventiva do paciente, com o escopo precípuo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sob os seguintes argumentos: “Quanto ao pedido de prisão preventiva de Everton Aparecido Valentim, presentes indícios de autoria, verifico que foi apreendida grande quantidade de drogas e outros objetos indicativos de grave, habitual e organizada traficância. Justamente por isso, vislumbro risco incontornável à ordem pública, que só poderá ser resguardada através da prisão preventiva de Everton Aparecido Valentim, a qual decreto com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, expedindo-se o necessário”. 



    (eDOC 3, p. 12)



    Ainda, importante consignar o disposto nos autos do HC 2066605-93.2020.8.26.0000, também proferido pelo TJSP:



    “Ademais, não há falar em falta de contemporaneidade da preventiva, decretada na fase do artigo 55 da Lei nº11.343/06, pois em tal momento, diante de todos os elementos do inquérito policial, fica bem mais evidenciado o fumus commissi delicti que se soma ao periculum libertatis, este último externado desde a apreensão de elevada quantidade de drogas (26.820 Kg. de maconha e 995,7 gramas de cocaína),2cujo depósito e a guarda foram atribuídos ao paciente, denotando a sua periculosidade que, aliás, permanece bastante atual, aliada ao fato de se encontrar foragido (fls. 40/41), indicando, claramente, que não pretende se submeter à aplicação da lei penal”.



    Deste modo, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    As circunstâncias da prisão em apreço – apreensão de relevante quantidade de entorpecentes bem como vários apetrechos alusivos ao tráfico de drogas, além da extensa certidão de antecedentes do paciente (eDOC 2, p. 313) - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para impossibilitar a reiteração delitiva.



    Registro, ainda, que a segregação justifica-se, sobretudo, visando a aplicação da lei penal, pois há notícia nos autos de que o réu encontra-se foragido.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Cito, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. HC-AgR 209.198, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.2.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) 3. Prisão preventiva. Paciente encontrava-se foragido. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Não verificada. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 202.742, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 31.8.2021)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente